Tribunal: STJ
Processo: 0180696-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005041 - RS (2025/0180696-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MAIKEL HENRIQUE PARANHOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
NULIDADE. BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA REALIZADA COM BASE EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
CAMPANA
PRÉVIA,
VISUALIZAÇÃO
DA
COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS OU COMPORTAMENTO SUSPEITO.
AUSÊNCIA. APREENSÃO DE 9 G DE MACONHA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50211818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ffe13df-046f-450b-8349-66fbaa8b0c56

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005041 - RS (2025/0180696-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MAIKEL HENRIQUE PARANHOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
NULIDADE. BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA REALIZADA COM BASE EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
CAMPANA
PRÉVIA,
VISUALIZAÇÃO
DA
COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS OU COMPORTAMENTO SUSPEITO.
AUSÊNCIA. APREENSÃO DE 9 G DE MACONHA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
O
ingressa com agravo regimental
Ministério Público do Rio Grande do Sul
inconformado com a decisão de fls. 475/477, assim ementada:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA REALIZADA COM BASE EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
CAMPANA
PRÉVIA,
VISUALIZAÇÃO
DA
COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS OU COMPORTAMENTO SUSPEITO.
AUSÊNCIA. APREENSÃO DE 9 G DE MACONHA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO.
Ordem concedida.
Alega o agravante que, no caso, havia fundada suspeita da posse de objeto
constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da
ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta ao art. 5o, inciso XI, da
Constituição Federal; além disso, ao desconsiderar que funções essenciais às Polícias
Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, o
aresto incorre em contrariedade ao art. 144, § 5o, da Constituição Federal (fl. 487).
Documento eletrônico VDA48627968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/07/2025 13:58:03
Código de Controle do Documento: a7a585ad-5d73-448c-a88d-69197e4248af

Argumenta que o Tribunal de Justiça gaúcho teria apontado com clareza,
idoneidade e técnica os fundamentos pelos quais considerou lícita a busca pessoal.
Reitera que a abordagem não decorreu do abuso de poder estatal ou
imotivadamente, mas em razão da observância aos deveres de polícia ostensiva e
preservação da ordem pública, conforme mandamento constitucional previsto no art.
144, § 5o, da CF.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
As razões do agravo regimental não se mostram suficientes para infirmar a
fundamentação da decisão ora agravada, ampla e suficientemente fundamentada ao
evidenciar a existência do constrangimento ilegal e determinar a absolvição do
paciente (fls. 476/477):
Segundo consta dos autos, a busca pessoal foi feita no filho do paciente e se
encontra amparada unicamente em denúncia genérica da prática do crime em
determinado local, que, ao ser diligenciado pelos policiais, culminou com a busca
pessoal do menor, sem que tenha sido realizada campana prévia, visualização da
mercancia, tampouco nervosismo ou fuga que demonstrasse a fundada suspeita
da prática do crime, resultando na apreensão de 9 g de maconha.
Evidente, portanto, a coação ilegal a justificar a anulação da condenação
imposta ao paciente.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO . PROCESSO PENAL. HABEAS
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n.
603.616 /RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o
entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados".
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da
controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem
destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a
legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial
na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de
drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade
domiciliar" (Sexta Turma, julgado em , DJe ).

20/4/2017 30/5/2017
3. No caso, há flagrante ilegalidade, porquanto a diligência apoiou-se
em denúncias anônimas e na apreensão de 20 comprimidos de Rohynol
(medicamento benzodiazepínico), por ocasião da busca pessoal,
circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações
Documento eletrônico VDA48627968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/07/2025 13:58:03
Código de Controle do Documento: a7a585ad-5d73-448c-a88d-69197e4248af

prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não
corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime
de tráfico de drogas.
4. Conforme já sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior,
a apreensão de pequena quantidade de droga em posse de indivíduo não
justifica a entrada em seu domicílio sem a devida expedição de prévio
mandado judicial.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no HC n. 922.253/DF, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe
– ). grifo nosso
6/11/2024
Com efeito, ficou evidenciada a coação ilegal na condenação do paciente,
amparada em busca pessoal realizada no seu filho, mediante denúncia genérica da
prática do crime em determinado local, diligenciado pelos policiais sem que tenha sido
realizada campana prévia, visualização da mercancia, tampouco nervosismo ou fuga
que demonstrasse a fundada suspeita da prática do crime, resultando na apreensão de
9 g de maconha. Vejamos a seguinte passagem do acórdão estadual (fl. 21):
Conforme abordado em preliminar, extrai-se que policiais miliares receberam
denúncia de um vizinho do adolescente M. E. P. D. S., através do no 190,
informando que ele estaria levando entorpecentes para comercializar nas
proximidades de sua escola.
Ato contínuo, o adolescente foi localizado em uma parada de ônibus, tendo
sido reconhecido pelos policiais, também, pela prática de ato infracional referente
ao narcotráfico.
Realizada a revista pessoal do menor, foi encontrada uma porção de
maconha (9,4g), além de um telefone celular.
Após, foram autorizados, nos autos do processo no. 5016339-
40.2022.8.21.0026, o acesso, abertura e extração dos dados existentes no
aparelho celular apreendido, de modo que foi possível extrair conversas que
revelaram elementos indiciários da prática do tráfico de drogas.
Outrossim, em relação à prova oral colhida em juízo, percebe-se que os
policiais militares apresentaram relatos uníssonos entre si e com relação aos
depoimentos prestados em sede policial, especialmente quanto à sucessão de
eventos que resultou na apreensão do ilícito, de modo que não há se falar em
ausência de credibilidade das provas testemunhais.
Por oportuno, tenho que as declarações dos policiais representam um
elemento probatório lícito, que deve receber o valor que possa merecer dentro do
contexto da prova do caso concreto e a partir do cotejo decorrente do livre
convencimento e da persuasão racional conferida ao Juiz, só sendo lícito sobrestar
o seu valor se existirem elementos concretos da vinculação dos agentes com uma
tese acusatória espúria, o que não foi demonstrado no caso dos autos.
Em seu interrogatório, o acusado negou as práticas delitivas, alegando que
seu filho é usuário de maconha, mas que não tem contato com ele há mais de dois
anos, uma vez que ele não o visita no presídio.
Nesse contexto, resta inverossímil a tese autodefensiva, eis que, para além
dos depoimentos dos policiais, a quebra do sigilo telefônico do aparelho do menor
contribuiu para a construção do cenário em que a traficância era efetivamente
praticada pelo acusado.
Isso porque o conteúdo, para além dos diálogos, continha comprovantes de
transferências e imagens referentes ao tráfico de drogas, de modo que não há
dúvidas acerca da prática da conduta por parte do denunciado, tendo em vista que
emanava ordens a seu filho adolescente.
Noutro norte, apesar de os agentes não terem presenciado a realização de
efetivos atos de venda por parte do réu, as circunstâncias dos autos indicam, de
forma incontroversa, a destinação comercial da matéria proscrita, eis que, para
além da apreensão de drogas com o menor, há conversas acerca da contabilidade
do tráfico, além de orientações ao adolescente visando a prática do delito, fosse
vendendo, transportando ou distribuindo as substâncias proscritas.
Documento eletrônico VDA48627968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/07/2025 13:58:03
Código de Controle do Documento: a7a585ad-5d73-448c-a88d-69197e4248af

Ressalto que o acesso aos dados do celular do filho do paciente somente
ocorreu após a sua busca pessoal, realizada, como demonstrado, sem as devidas
providências, quando estava em parada de ônibus, sem evidência da prática do tráfico
de drogas e portando a ínfima quantidade de 9 g de maconha.
Nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48627968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/07/2025 13:58:03
Código de Controle do Documento: a7a585ad-5d73-448c-a88d-69197e4248af

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.041 / RS
Número Registro: 2025/0180696-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50086328420238210026 50087679620238210026
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MAIKEL HENRIQUE PARANHOS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MAIKEL HENRIQUE PARANHOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA50167866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:03
Código de Controle do Documento: 44ac9b3f-cfed-4d7b-99ba-42c9a5e83340

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:03
Código de Controle do Documento: 44ac9b3f-cfed-4d7b-99ba-42c9a5e83340